Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. TEMA 793/STF. PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.TEMA 1.234/STF. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não se observa omissão no acórdão que, em seu voto condutor, abordou frontalmente a matéria relativa à desnecessidade de inclusão da União no polo passivo das demandas judiciais para fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados aos protocolos do SUS.
3. Em que pese a matéria relativa à competência da Justiça Federal para o julgamento das demandas para fornecimento de fármacos registrados, mas não padronizados ter sido submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1.234/STF), em decisão proferida pelo próprio Pretório Excelso, houve manutenção da competência do ente federativo demandado até o julgamento do tema, vedação da inclusão da União no polo passivo e determinação da suspensão dos processos que estejam na fase de recurso para as Cortes Superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.